Tribunal: TJSP
Processo: 0014968-96.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: – Comprovação da existência de causa suspensiva – Inteligência do art. 151, III, do CPC – Tempestividade da propositura da demanda – Despacho ordenatório da citação – Ausência de intimação da exequente acerca da tentativa frustrada de citação – Início da contagem do prazo prescricional que é determinado pela efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Sentença reformada – Prosseguimento da ação executiva – Recursos de Apelação e Oficial providos.

(TJSP; Apelação Cível 0014968-96.2010.8.26.0224; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que julgou extinta a ação executiva, em razão da ocorrência da prescrição – Recurso informando a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário – Inovação recursal – Teor da impugnação da Fazenda Pública que não limita o conhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de Pré-Executividade – Sentença que julgou extinta a ação executiva, em razão da ocorrência da prescrição – Recurso informando a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário – Inovação recursal – Teor da impugnação da Fazenda Pública que não limita o conhecimento do órgão julgador – Comprovação da existência de causa suspensiva – Inteligência do art. 151, III, do CPC – Tempestividade da propositura da demanda – Despacho ordenatório da citação – Ausência de intimação da exequente acerca da tentativa frustrada de citação – Início da contagem do prazo prescricional que é determinado pela efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Sentença reformada – Prosseguimento da ação executiva – Recursos de Apelação e Oficial providos.